Tribunal: TRF3
Processo: 5014791-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
633/775)

5014791-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014791-87.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GIANELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA LEOPOLDINA PAIXAO E SILVA PASCHOAL CORDEIRO - SP192471-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANUIDADES DEVIDAS A CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II. Questão em discussão

2. Cabimento da exceção de pré-executividade para discussão acerca da ausência de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional exequente, bem como a inexigibilidade do débito diante do não exercício da profissão no período em cobrança na execução.

III. Razões de decidir

3. Não se presta a exceção de pré-executividade a determinar a produção de provas ou juntada de novos documentos, para o que deve a parte utilizar-se do instrumento processual adequado, conforme entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (STJ, Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

4. Nesse sentido, ainda que perfilhe esta C. Turma o entendimento sumulado pelo STJ de que a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024), a discussão, in casu, por demandar a produção de prova, deve ser conduzida em sede de embargos do devedor, após a garantia da execução.

5. O fato gerador das anuidades, a partir da vigência da Lei 12.514/2011, é a existência de inscrição ativa junto ao conselho de fiscalização profissional, independentemente do exercício efetivo da atividade.

6. A ausência de requerimento formal de cancelamento do registro legitima a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da demanda fiscal.

7. O simples ingresso e permanência no quadro de inscritos do conselho implica observância do regime legal respectivo até a adoção de medidas formais para o cancelamento do registro.

8. Como bem destacou o magistrado singular: Sendo assim, realizada a inscrição voluntária no conselho profissional, resta caracterizado o fato gerador das anuidades, de modo que o exercício de outra atividade regulamentada não tem o condão de afastar a exigibilidade das anuidades de pessoa regular e voluntariamente inscrita. Na hipótese de inscrição voluntária, a atuação fiscalizatória é provocada, sendo que o administrador atua por força de dever legal e constitucional até comunicação em contrário pelo interessado.

9. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. Dispositivo

10. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, da Lei 12.514/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009; STJ, Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029610-63.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 25/11/2025;TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2185018 - 0000594-74.2014.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014791-87.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GIANELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA LEOPOLDINA PAIXAO E SILVA PASCHOAL CORDEIRO - SP192471-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS GIANELLI contra decisão proferida pelo R. Juízo da 7a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pretende a reforma da decisão agravada, aduzindo, em síntese, a Nulidade Absoluta da CDA por Ausência de Notificação Válida do Lançamento, em violação do devido processo legal, porquanto ausente nos autos qualwuer comprovação nesse sentido, ônus da exequente. A mera emissão da CDA, desacompanhada da prova da regular constituição do crédito, não é suficiente para conferir liquidez e certeza ao título executivo (art. 204, CTN e art. 3o, Lei no 6.830/80). Afirma que se trata de matéria de ordem pública, suscetível de análise em exceção de pré-executividade, não demandando dilação probatória para sua aferição.

Reitera a alegação de que não exerceu a profissão de economista no período correspondente às anuidades cobradas, o que afasta a exigência do título executivo.

Processado o recurso, a parte agravada, intimada, não apresentou contraminuta.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à parte agravante.

Não se presta a exceção de pré-executividade a determinar a produção de provas ou juntada de novos documentos, para o que deve a parte utilizar-se do instrumento processual adequado, conforme entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(STJ, Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Nesse sentido, ainda que perfilhe esta C. Turma o entendimento sumulado pelo STJ de que a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024), a discussão, in casu, por demandar a produção de prova, deve ser conduzida em sede de embargos do devedor, após a garantia da execução.

É como recentemente decidiu esta C. Turma em julgamento de caso semelhante de minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada por conselho profissional para cobrança de anuidades.

II. Questão em discussão

2. (i) Inépcia da petição inicial; (ii) Prescrição; (iii) Nulidade da CDA.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 393 do STJ, A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

4. A petição inicial dos autos executórios preenche os requisitos previstos no art. 6o da Lei 6.830/80 e no art. 330 do CPC, razão porque afastada a alegação de inépcia.

(...)

7. Não se presta a exceção de pré-executividade à determinação de produção de provas ou junção de novos documentos.

8. As CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), não elidida pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029610-63.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUD

MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 25/11/2025)

No tocante à alegação de ausência de exercício da profissão de economista no período da exigido, também não tem razão o agravante.

Atualmente, a matéria é regulada pelo art. 5o da Lei 12.514/2011, vigente desde 31/10/2011, que dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

No regime anterior à vigência da Lei 12.514/2011, o fato gerador das anuidades era o efetivo exercício profissional. Ainda que espontaneamente inscrita nos quadros do Conselho Regional, se a pessoa física ou jurídica comprovasse cabalmente que não houve o exercício de atividade sujeita à fiscalização pela autarquia, eram indevidas as anuidades do período.

É nesse sentido a jurisprudência desta C. Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRECI. ANUIDADES E MULTA ELEITORAL. REGISTRO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. No regime anterior à vigência da Lei 12.514/2011, o fato gerador das anuidades é o efetivo exercício profissional. Ainda que inscrito nos quadros do conselho, se houver comprovação de que não houve o exercício da profissão, não são devidas anuidades no respectivo período.

2. No plano probatório, pertinente à espécie, restou demonstrado, pelo CRECI, que, além do pedido de registro, a embargante atuou, efetivamente, como corretora de imóveis, conforme foi apurado em diligência de constatação de atividade, utilizando-se, inclusive, de cartão de visita com a identificação profissional respectiva, além de ter ajuizado ação de cobrança de honorários como corretora de imóveis, restando sem respaldo probatório nos autos a alegação da embargante de que não exerceu a função profissional questionada.

3. O fundamento, adotado para julgar procedentes os embargos do devedor, não integrou a causa de pedir da ação, nem foi discutido pelas partes durante o processo, configurando inovação a extrapolar os limites da causa e a impedir a confirmação da sentença.

4. Apelação provida, sucumbência invertida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2185018 - 0000594-74.2014.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017 )

No caso vertente, é incontroversa a inscrição voluntária e não consta pedido de cancelamento da atividade.

Nesse ponto, bem destacou o magistrado singular: Sendo assim, realizada a inscrição voluntária no conselho profissional, resta caracterizado o fato gerador das anuidades, de modo que o exercício de outra atividade regulamentada não tem o condão de afastar a exigibilidade das anuidades de pessoa regular e voluntariamente inscrita. Na hipótese de inscrição voluntária, a atuação fiscalizatória é provocada, sendo que o administrador atua por força de dever legal e constitucional até comunicação em contrário pelo interessado.

Mantida, portanto, a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANUIDADES DEVIDAS A CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II. Questão em discussão

2. Cabimento da exceção de pré-executividade para discussão acerca da ausência de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional exequente, bem como a inexigibilidade do débito diante do não exercício da profissão no período em cobrança na execução.

III. Razões de decidir

3. Não se presta a exceção de pré-executividade a determinar a produção de provas ou juntada de novos documentos, para o que deve a parte utilizar-se do instrumento processual adequado, conforme entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (STJ, Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

4. Nesse sentido, ainda que perfilhe esta C. Turma o entendimento sumulado pelo STJ de que a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024), a discussão, in casu, por demandar a produção de prova, deve ser conduzida em sede de embargos do devedor, após a garantia da execução.

5. O fato gerador das anuidades, a partir da vigência da Lei 12.514/2011, é a existência de inscrição ativa junto ao conselho de fiscalização profissional, independentemente do exercício efetivo da atividade.

6. A ausência de requerimento formal de cancelamento do registro legitima a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da demanda fiscal.

7. O simples ingresso e permanência no quadro de inscritos do conselho implica observância do regime legal respectivo até a adoção de medidas formais para o cancelamento do registro.

8. Como bem destacou o magistrado singular: Sendo assim, realizada a inscrição voluntária no conselho profissional, resta caracterizado o fato gerador das anuidades, de modo que o exercício de outra atividade regulamentada não tem o condão de afastar a exigibilidade das anuidades de pessoa regular e voluntariamente inscrita. Na hipótese de inscrição voluntária, a atuação fiscalizatória é provocada, sendo que o administrador atua por força de dever legal e constitucional até comunicação em contrário pelo interessado.

9. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. Dispositivo

10. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, da Lei 12.514/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009; STJ, Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029610-63.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 25/11/2025;TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2185018 - 0000594-74.2014.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão